Tribunal: STJ
Processo: 0017627-84.2020.8.19.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034402 - RJ(2025/0324174-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A F L
ADVOGADO
: RICARDO FRANCISCO DO CARMO - RJ178178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 182/STJ.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no
III, do
art. 932,
CPC,
o
o do CPP, cabe ao agravante demonstrar o desacerto da
c/c
art. 3
decisão agravada mediante impugnação clara e específica de todos os
seus fundamentos.
2. A parte agravante não impugnou a conclusão de que permaneceu inerte,
apesar de regularmente intimada no Superior Tribunal de Justiça para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual.
3. Aplica-se ao caso o Verbete Sumular
que estabelece ser
182/STJ,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f7f60827-d1c5-49e6-acc7-abc763393607

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034402 - RJ (2025/0324174-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A F L
ADVOGADO
: RICARDO FRANCISCO DO CARMO - RJ178178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 182/STJ.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no
III, do
art. 932,
CPC, c/c o
o do CPP, cabe ao agravante demonstrar o desacerto da
art. 3
decisão agravada mediante impugnação clara e específica de todos os seus
fundamentos.
2. A parte agravante não impugnou a conclusão de que permaneceu inerte,
apesar de regularmente intimada no Superior Tribunal de Justiça para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual.
3. Aplica-se ao caso o Verbete Sumular 182/STJ, que estabelece ser inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A F L contra a decisão proferida
pela Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso em
razão da intempestividade do agravo em recurso especial (fl. 891).
Sustenta a parte agravante que a tempestividade foi verificada em razão de
suspensão dos prazos processuais entre 2 e 31 de julho de 2025, com prorrogação para
1o de agosto de 2025, nos termos de portaria do Conselho Nacional de Justiça e do
§ 1o, da

art. 224,
Lei n. 13.105/2015.
Documento eletrônico VDA52718110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: bd99d121-60eb-4418-9131-485c59657375

O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 916/920).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o
o
art. 3
do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica de todos os seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada nos seguintes fundamentos: 1) o
recurso é manifestamente intempestivo, pois a parte foi intimada da decisão agravada em
e o agravo só foi interposto em
extrapolando o prazo de 15 dias
18/6/2025
15/7/2025,
corridos (arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, e 1.042 do CPC, e
do CPP); e 2) a parte foi
art. 798
regularmente intimada, no Superior Tribunal de Justiça, para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual e permaneceu inerte.
No entanto, não houve a impugnação do fundamento de que a parte foi
regularmente intimada, no Superior Tribunal de Justiça, para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual e permaneceu inerte.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o
Verbete Sumular 182/STJ,
:
in verbis é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
16/9/2025,
23/9/2025;
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 341.557/SP,
14/4/2014.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52718110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: bd99d121-60eb-4418-9131-485c59657375

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.034.402 / RJ
Número Registro: 2025/0324174-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00176278420208190204
033022542014
176278420208190204
201403302254
202524701092
33022542014
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A F L
ADVOGADO : RICARDO FRANCISCO DO CARMO - RJ178178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A F L
ADVOGADO : RICARDO FRANCISCO DO CARMO - RJ178178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 7960aaba-f20a-43ff-a8bf-3de555572554

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 7960aaba-f20a-43ff-a8bf-3de555572554